Tribunal: TJES
Processo: 0017001-16.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação principal e ao apelo adesivo para excluir condenação imposta à ATS na ação principal e reconhecer seu direito ao recebimento de valores decorrentes de serviços prestados, a serem apurados em liquidação de sentença. Alegação de omissão quanto à inversão da sucumbência e à majoração de honorários na reconvenção, bem como erro material ao determinar a liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à redistribuição da sucumbência na ação principal; (ii) omissão acerca da majoração de honorários advocatícios na reconvenção; e (iii) erro material ao determinar a apuração do valor devido em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A exclusão da condenação na ação principal permite extrair, de forma lógica, as consequências sucumbenciais, inexistindo omissão relevante no acórdão.

5. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não incide quando o recurso da parte adversa é parcialmente provido, afastando a alegada omissão.

6. A determinação de liquidação de sentença decorreu da necessidade de apuração do quantum debeatur à luz do conjunto probatório, inexistindo erro material, mas definição expressa do modo de cumprimento do julgado.

7. A pretensão deduzida revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre honorários ou sucumbência não configura omissão quando as consequências decorrem logicamente do resultado do julgamento. 3. A determinação de liquidação de sentença, quando necessária à apuração do valor devido, não caracteriza erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017001-16.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA

APELADO: ADEMAR LAURETT PETER e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação principal e ao apelo adesivo para excluir condenação imposta à ATS na ação principal e reconhecer seu direito ao recebimento de valores decorrentes de serviços prestados, a serem apurados em liquidação de sentença. Alegação de omissão quanto à inversão da sucumbência e à majoração de honorários na reconvenção, bem como erro material ao determinar a liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à redistribuição da sucumbência na ação principal; (ii) omissão acerca da majoração de honorários advocatícios na reconvenção; e (iii) erro material ao determinar a apuração do valor devido em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A exclusão da condenação na ação principal permite extrair, de forma lógica, as consequências sucumbenciais, inexistindo omissão relevante no acórdão.

5. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não incide quando o recurso da parte adversa é parcialmente provido, afastando a alegada omissão.

6. A determinação de liquidação de sentença decorreu da necessidade de apuração do quantum debeatur à luz do conjunto probatório, inexistindo erro material, mas definição expressa do modo de cumprimento do julgado.

7. A pretensão deduzida revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre honorários ou sucumbência não configura omissão quando as consequências decorrem logicamente do resultado do julgamento. 3. A determinação de liquidação de sentença, quando necessária à apuração do valor devido, não caracteriza erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5012387-26.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AUTO RACING COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA

EMBARGADO: WILLIAM PINTO FRANCO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme narrado, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ATS Transportes e Serviços Ltda e outros
, alegando a existência de vícios no acórdão ID 13728156.

Alegam os embargantes que o acórdão apresentou omissões e erro material. Sustentam, inicialmente, que, ao dar provimento ao apelo adesivo para excluir a condenação da ATS ao pagamento de R$ 63.457,62 na ação principal, o acórdão teria deixado de apreciar a necessária inversão do ônus da sucumbência, especialmente quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme requerido no recurso adesivo.

Alega ainda que, no tocante à reconvenção, teria havido omissão quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios, formulado nas contrarrazões de apelação, sustentando que, diante do trabalho desenvolvido pelos patronos da parte embargante, seria cabível a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Por fim, afirma que o acórdão incorreu em erro ao determinar que o valor devido à ATS fosse apurado em liquidação de sentença, sustentando que o montante seria líquido e certo, já fixado na sentença em R$ 219.204,26, além de não ter sido impugnado pela parte contrária e encontrar respaldo na documentação existente nos autos.

Diante disso, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam supridas as alegadas omissões e corrigido o suposto erro, com a consequente inversão da sucumbência na ação principal, majoração dos honorários na reconvenção e reconhecimento de que o valor devido na reconvenção é líquido e certo, dispensando liquidação de sentença.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Assim, o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se a ação de cobrança fundada em contrato de parceria logística, na qual a autora alegava inadimplemento contratual da ré. Paralelamente, foi apresentada reconvenção pela ATS, sustentando possuir crédito decorrente de serviços prestados em operações realizadas com a empresa Souza Cruz.

O acórdão embargado decidiu dar parcial provimento à apelação principal e ao apelo adesivo, para: (i) excluir a condenação imposta à ATS na ação principal, no valor de R$ 63.457,62; e (ii) reconhecer o direito da ATS ao recebimento de valores decorrentes dos serviços prestados nas operações com a empresa Souza Cruz, determinando que tais valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Inicialmente, quanto à alegada
omissão relativa à inversão da sucumbência na ação principal,
observa-se que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia recursal, limitando-se à análise das questões devolvidas ao Tribunal, especialmente no que se refere à existência ou não do crédito alegado pela autora.

A ausência de menção expressa à redistribuição dos honorários advocatícios não caracteriza omissão relevante, pois o julgamento deixou claro que a condenação anteriormente imposta à ATS foi excluída, sendo possível extrair, de forma lógica e sistemática, as consequências processuais decorrentes da modificação do resultado da demanda.

Ademais, conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que examine as questões relevantes para a solução da controvérsia.

No que se refere à alegada omissão quanto à majoração de honorários na reconvenção, também não se verifica qualquer vício no acórdão. Isso porque o recurso interposto pela parte adversa foi parcialmente provido, circunstância que afasta a incidência automática da regra de majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, a ausência de manifestação específica sobre o pedido formulado nas contrarrazões não configura omissão, mas mera consequência lógica do resultado do julgamento.

Por fim, quanto à alegação de erro na determinação de liquidação de sentença, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao reconhecer o direito da ATS ao recebimento de valores decorrentes das operações realizadas com a empresa Souza Cruz, consignando, entretanto, que a quantificação do montante devido dependeria de apuração em sede de liquidação de sentença.

Tal conclusão decorre da própria análise do conjunto probatório, sendo medida adequada para assegurar a correta definição do valor efetivamente devido.

Nesse contexto, a pretensão do embargante de ver reconhecido desde logo o valor indicado na sentença configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado exclusivamente à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Dessa forma, não se verifica qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria a embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

Por fim, registra-se que “
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar